Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIAL. NULIDADE. INCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA. ANUÊNCIA DO CREDOR. DESNECESSIDADE.

1. Em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, julga-se prejudicado o agravo interposto contra a decisão que se limitou a indeferir a liminar no agravo de instrumento, notadamente por este já se encontrar pronto para imediato julgamento pelo colegiado, tornando desnecessária a controvérsia deduzida no agravo interno, que se insurge contra a decisão que se limitou a apreciar o pedido liminar.

2. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu tutela de provisória de urgência, consistente na determinação de suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença, com a manutenção dos agravantes na posse de imóvel indicado nos autos.

3. Tratando-se, com efeito, de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá aos recorrentes efetivamente demonstrar a existência de seu direito, mormente sobre os contornos da relação jurídica firmada, a qual, como bem sopesado pelo Juízo singular, afigura-se ainda nebulosa.

5. A validade de negócio jurídico, a teor do art. 104 do Código de Processo Civil, pressupõe a presença de agente capaz, licitude de objeto e formalidade adequada. 5.1. No caso dos autos, não houve qualquer alegação, mormente ancorada em provas suficientes, quanto à inobservância de qualquer desses requisitos, de onde resulta não haver nulidade aparente, tampouco provada, no acordo firmado entre as partes.

6. Ainda que a assunção de dívida necessite da anuência do credor para que lhe seja oponível, conforme inteligência do art. 299 do Código Civil, a ausência da instituição financeira no acordo entabulado entre as partes, por si só, não é causa de nulidade da avença, eis que, por seu próprio teor, o negócio jurídico teve por objeto o pagamento da dívida constante da Cédula de Crédito pelos ora agravados, com o fim de encerrar a controvérsia havida exclusivamente entre os ora litigantes.

7. Não se vislumbra a ocorrência de qualquer nulidade inerente ao acordo entabulado, eis que não há necessidade de oitiva do credor, mormente sua aquiescência, para que qualquer interessado possa quitar a dívida na forma do art. 304 do Código Civil.

8. O impedimento à quitação da dívida noticiado pelos agravantes não prescinde de dilação probatória, mormente por não ser presumível que a instituição financeira tenha se recusado a receber o pagamento, principalmente diante da própria existência do processo de execução relativo, justamente, à cédula de crédito.

9. Recurso conhecido e não provido.